Tribunal: TCU
Processo: 047.663/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Waldir de Lima contra o Acórdão 12/2022-1a Câmara, que julgou irregulares suas contas com imputação de débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Waldir de Lima contra o Acórdão 12/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Waldir de Lima, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para o fim de tornar insubsistente o Acórdão 12/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. José Waldir de Lima; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias a contar da notificação, para que o responsável indicado no subitem anterior efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia de R$ 195.779,92, atualizada monetariamente a partir de 25/07/2017, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí.